Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NO MOMENTO DA COMPRA. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a renda líquida do apelante confirma a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. A par do exposto, sem modificação de sua situação econômica, e diante do benefício deferido nos autos da execução correlata aos presentes embargos de terceiro, inexiste situação jurídica hábil ao tratamento desigual em cada um dos processos. Gratuidade concedida. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. A apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, do CPC. Na hipótese, todavia, não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, se da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. Quanto à preliminar de juntada extemporânea de documentos, observa-se que os documentos que acompanham a apelação são cópias dos que instruíram a impugnação oferecida pelo embargado, ora apelante. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada

4. Comprovada a aquisição do veículo pelo embargante (terceiro de boa-fé), em data anterior à determinação de penhora, o levantamento da constrição, em definitivo, é medida que se impõe, em atenção ao art. 674, do CPC. A má-fé do adquirente do bem não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual, inexistente na hipótese, em face do que dispõe o art. 792 do CPC. O regramento do Novo Código de Processo Civil, portanto, está em harmonia com o entendimento consolidado na Súmula n. 375 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

5. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872): “(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. (...)” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016)

6. No caso, diante da insistência da parte embargada em impugnar os presentes embargos, inclusive pela via recursal, na tentativa de manter a penhora sobre bem cujo domínio foi, comprovadamente, transferido para o terceiro, é impositiva a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência.

7. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade concedida.